Tribunal: TJSP
Processo: 1501349-06.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes na forma do artigo 71, do Código Penal; e artigo 147, do mesmo Código, por diversas vezes em continuidade delitiva, ambas as séries de crimes continuados enlaçadas em concurso material delitivo. Pretensão punitiva julgada procedente.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes na forma do artigo 71, do Código Penal; e artigo 147, do mesmo Código, por diversas vezes em continuidade delitiva, ambas as séries de crimes continuados enlaçadas em concurso material delitivo. Pretensão punitiva julgada procedente. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Testemunhos que corroboram os elementos de convicção colhidos na fase inquisitiva. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Inexistência de prazo específico de permanência. Duração que deve guardar proporcionalidade e razoabilidade com os fins propostos pela norma. Dever do Estado de proteção integral às mulheres em situação de risco no âmbito doméstico e familiar. Condenações mantidas. Dosimetria que, entretanto, comporta reparo. Revaloradas as circunstâncias judicias desfavoráveis. Sanção redimensionada. Reiteração sucessiva de ameaças e de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra a mesma vítima que configura duas séries de crimes continuados unidas pelo concurso material. Regime inicial abrandado para o meio aberto, mais condizente com a situação jurídica do réu, primário e com bons antecedentes. Concedida a suspensão condicional da pena, o sursis, pelo prazo de dois anos, com as condições estabelecidas no artigo 78, §1o, do Código Penal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.